Tribunal: TJES
Processo: 0002587-11.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002587-11.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILENE MARIANELLI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002587-11.2021.8.08.0050

APELANTE: LUCILENE MARIANELLI, DIONISIO ELASIO MARIANELLI

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVEIRA - ES10580-A, SIMONE SILVEIRA - ES5917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. ART. 121, § 3º, C/C ART. 13, § 2º, “A”, DO CP. ERRO MATERIAL SANADO. OMISSÕES E OBSCURIDADES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Lucilene Marianelli e Dionísio Elásio Marianelli, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes pelo crime do art. 121, § 3º, do CP, à pena substituída por restritivas de direitos.

Os embargantes alegam erro material na qualificação de Dionísio Elásio Marianelli como sócio da empresa Scribo Formulários Ltda., omissão sobre os pressupostos legais da omissão imprópria, e inaplicabilidade da NR-18 à atividade gráfica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à condição de sócio do embargante; e (ii) saber se há omissão relevante quanto à caracterização da posição de garante, à aplicabilidade da NR-18 e à tipificação do homicídio culposo por omissão imprópria.

III. Razões de decidir

Reconhecido o erro material quanto à condição de Dionísio Elásio Marianelli como sócio da empresa, pois os autos demonstram que ele era procurador, e não sócio formal.

As demais alegações não configuram omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado tratou expressamente da posição de garante e da aplicabilidade das normas de segurança do trabalho, inclusive da NR-18.

A jurisprudência admite a responsabilização com base em normas técnicas obrigatórias, cuja inobservância contribui diretamente para o resultado danoso, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para correção do erro material relativo à condição societária de Dionísio Elásio Marianelli.

Tese de julgamento
: “1. O erro material relativo à condição de sócio do embargante pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão. 2. Não configura omissão a ausência de revaloração de provas ou nova análise de responsabilidade penal quando a fundamentação estiver expressamente enfrentada no acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, § 2º, “a”, e 121, § 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16.02.2018; STF, ARE-AgR-ED 1.495.065/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002587-11.2021.8.08.0050

APELANTE: LUCILENE MARIANELLI, DIONISIO ELASIO MARIANELLI

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVEIRA - ES10580-A, SIMONE SILVEIRA - ES5917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucilene Marianelli e Dionísio Elásio Marianelli, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.º 0002587-11.2021.8.08.0050, que, à unanimidade, manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (ID 10580688), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os embargantes pela prática do crime tipificado no art. 121, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 13017282).

Nos embargos (ID 13194784), os recorrentes alegam, inicialmente, a existência de erro material no acórdão embargado, ao qualificar Dionísio Elásio Marianelli como sócio da empresa Scribo Formulários Ltda., sendo que tal equívoco já fora reconhecido e corrigido pelo Juízo de origem nos embargos anteriormente opostos. Aduzem que o verdadeiro sócio da empresa é o genitor do embargante, Dionísio Marianelli, não podendo o instrumento de mandato posterior aos fatos ensejar imputações penais ao outorgado.

Sustentam, ainda, omissão quanto à necessidade de observância dos requisitos do art. 13, § 2º, alínea "a", do Código Penal, para a configuração do homicídio culposo por omissão imprópria. Alegam ausência de mandamento legal em sentido estrito descumprido pelos embargantes, especialmente no que tange à exigência de sinalização de risco elétrico, fiscalização de atividades contratadas por empreitada civil e fornecimento de equipamentos de proteção individual — obrigações que, segundo sustentam, não decorrem de lei, mas de norma regulamentadora (NR-18) inaplicável à atividade gráfica desenvolvida pela empresa.

Requerem, assim: a correção do erro material referente à qualificação de Dionísio Elásio Marianelli; o esclarecimento de que a imputação versa sobre homicídio culposo por omissão imprópria, previsto no art. 13, § 2º, alínea "a", do CP; a indicação expressa dos dispositivos legais que teriam sido descumpridos; e, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e o provimento do recurso para que a ação penal seja julgada improcedente.

O Ministério Público, por meio de parecer de ID 13515002, opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, reconhecendo o erro material quanto à qualificação de Dionísio Elásio Marianelli, e, quanto aos demais pontos, pelo desprovimento, ao fundamento de que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo as omissões apontadas.

Pois bem.

No caso concreto, os embargantes apontam, como vício do julgado, a existência de erro material quanto à condição de Dionísio Elásio Marianelli como sócio da empresa Scribo Formulários Ltda., bem como alegam omissão na análise da ausência de norma legal em sentido estrito que fundamente a sua suposta posição de garante nos moldes do art. 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Alegam, ainda, ausência de enfrentamento quanto à inaplicabilidade da NR-18 ao caso concreto, em razão da natureza gráfica da empresa contratante e da inexistência de vínculo jurídico direto com a vítima.

Inicialmente, cumpre registrar que, no tocante ao primeiro ponto — qual seja, a imputação equivocada de condição societária ao embargante
Dionísio Elásio Marianelli
— assiste razão à parte embargante. Com efeito, dos documentos constantes dos autos, especialmente o contrato social da empresa Scribo Formulários Ltda., extrai-se que o referido embargante não integra o quadro societário da pessoa jurídica, sendo tal condição atribuída exclusivamente a seu genitor, o Sr.
Dionísio Marianelli
. A esse respeito, vale registrar que a própria sentença de primeiro grau reconheceu e corrigiu o referido equívoco em sede de embargos declaratórios, sem contudo afastar a responsabilidade penal do embargante, fundada em outros elementos de prova constantes nos autos.

Assim, não obstante a impropriedade material identificada quanto à qualificação jurídica do embargante
Dionísio Elásio Marianelli
como sócio da empresa, tal equívoco não compromete a integridade lógica da fundamentação que sustentou a sua condenação, na medida em que o vínculo de responsabilidade penal decorreu da existência de instrumento procuratório, mediante o qual
lhe foram outorgados amplos poderes de gestão e representação da empresa no período relevante aos fatos
, além de provas testemunhais e documentais que indicaram sua atuação efetiva nas deliberações empresariais pertinentes à contratação e à fiscalização das atividades executadas pela vítima.

De outra parte, não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada quanto aos demais pontos suscitados pelos embargantes. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a natureza da imputação formulada na denúncia — homicídio culposo por omissão imprópria (art. 121, § 3º, c/c art. 13, § 2º, “a”, do CP) —, bem como a existência de dever jurídico de agir por parte dos acusados, fundado no vínculo de gestão empresarial, nas obrigações de segurança decorrentes da atividade empresarial e na relação direta com a execução dos serviços contratados.

A alegação de ausência de norma legal em sentido estrito, por sua vez,
já foi objeto de enfrentamento no voto condutor
, que destacou que as normas regulamentadoras de segurança do trabalho — em especial, a NR-18, item 18.1.2 —, ainda que editadas por ato infralegal, possuem força normativa vinculante para os empregadores e contratantes de serviços, conferindo densidade jurídica ao dever de agir preventivamente diante de situações de risco.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização penal em casos de omissão imprópria, com base em normas técnicas de segurança que estabeleçam obrigações objetivas, cuja inobservância seja determinante para o resultado danoso.

Também não prospera a tese de inaplicabilidade da NR-18 ao caso concreto, sob o argumento de que a empresa contratante exerce atividade gráfica e não construção civil.

Destaco que a NR 18.1.2 não se restringe a empregados e empregadores ou empresas formais. Ela se aplica a todas as atividades enquadradas como pertencentes à indústria da construção, alcançando, por exemplo, empresas do setor da construção civil, profissionais autônomos que atuem em obras, prestadores de serviços terceirizados, contratantes de obras, etc. A verdade é que ela abrange tanto empresas quanto prestadores de serviços — desde que estes estejam inseridos nas atividades abrangidas pela norma. Trata-se de uma norma de aplicação ampla, voltada a garantir a segurança e saúde no ambiente de trabalho da construção civil, e vincula todos os envolvidos na execução dessas atividades, direta ou indiretamente.

Conforme constou no acórdão, a atividade de risco estava relacionada à pintura de fachada com proximidade de rede elétrica, circunstância essa que atrai a incidência de regras mínimas de segurança do trabalho previstas na mencionada norma técnica. Além disso, independentemente da natureza específica da NR-18, o dever de proteção e prevenção a acidentes em atividades empresariais com risco evidente é imperativo decorrente do ordenamento jurídico como um todo, e sua inobservância pode configurar conduta culposa penalmente relevante.

Importa salientar que os elementos probatórios constantes dos autos — laudo de exame cadavérico , boletim de ocorrência, análise técnica do acidente de trabalho, além dos depoimentos prestados em juízo — formaram conjunto harmônico e coerente que evidenciou que a ausência de sinalização adequada da área, o não fornecimento de equipamentos de proteção individual e a falta de supervisão direta da atividade desempenhada pela vítima contribuíram de modo direto para a ocorrência do resultado morte, sendo tais omissões atribuíveis aos embargantes, na qualidade de gestores e responsáveis operacionais da empresa contratante.

Por fim, não se verifica, na presente hipótese, hipótese de revaloração de provas ou alteração do conteúdo decisório, mas tão somente correção pontual de erro material referente à condição societária do embargante Dionísio Elásio Marianelli, nos exatos termos reconhecidos pelo parecer ministerial. As demais alegações veiculadas nos presentes embargos — conquanto revestidas de pretensão revisional — não se amoldam às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser rejeitadas.

Por fim, importante destacar que os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STJ, AgRg no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/02/2018; STF, ARE-AgR-ED 1.495.065/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/04/2021).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO

para o fim exclusivo de
sanar o erro material constante do acórdão, corrigindo-se a identificação de Dionísio Elásio Marianelli, que não figura como sócio da empresa Scribo Formulários Ltda., mas como procurador e filho do sócio administrador
, mantendo-se inalteradas todas as demais fundamentações e conclusões do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)